Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-28.2022.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012200-28.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDEIR DE SOUZA - CPF: 061.399.191-50 (APELADO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), Chefe do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso (INDEA/MT), unidade de Guarantã do Norte(MT) (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELANTE), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pela banca examinadora contra sentença que concedeu a segurança para determinar a habilitação de candidato na fase de heteroidentificação, baseando-se em fotografias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a via do mandado de segurança é adequada para reavaliar os critérios fenotípicos adotados por banca examinadora em procedimento de heteroidentificação, considerando a exigência de prova pré-constituída e a vedação à dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não comportando dilação probatória.

4. A pretensão de reexame das conclusões da comissão de heteroidentificação sobre o fenótipo do candidato demanda instrução probatória, procedimento incompatível com o
mandamus
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Sentença retificada em remessa necessária. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “A reavaliação dos critérios fenotípicos adotados pela banca de heteroidentificação em concurso público demanda dilação probatória, o que torna o mandado de segurança via inadequada para a revisão do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, 10 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32.664 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021; TJMT, mandado de segurança 1020782-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão Especial, j. 13.11.2025; TJMT, mandado de segurança 1024987-66.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012200-28.2022.8.11.0015, impetrado por
VALDEIR DE SOUZA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
e por
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC
, acolheu a preliminar de ilegitimidade do Presidente do INDEA para figurar no polo passivo do
mandamus
e, no mérito, concedeu a segurança para anular o ato tido como coator, determinando a habilitação do impetrante para concorrer às vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a negativa no procedimento de heteroidentificação decorreu do fato de que o candidato não apresentava traços fenotípicos de pessoas pretas ou pardas; (ii) o ato da banca examinadora goza de presunção de legitimidade; e (iii) não compete ao Judiciário reavaliar os critérios empregados pela banca examinadora para avaliação de candidatos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, denegada a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 315291850, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 331125386, manifestando-se pela retificação da sentença.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012200-28.2022.8.11.0015, impetrado por
VALDEIR DE SOUZA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
e por
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC
, acolheu a preliminar de ilegitimidade do Presidente do INDEA para figurar no polo passivo do
mandamus
e, no mérito, concedeu a segurança para anular o ato tido como coator, determinando a habilitação do impetrante para concorrer às vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.ª ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.ª T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

Na origem, alega-se que o impetrante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 1/2022-INDEA para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, concorrendo às vagas destinadas às pessoas pretas ou pardas. Todavia, a banca examinadora, na fase de heteroidentificação, não o incluiu nas vagas reservadas às cotas raciais.

Na manifestação apresentada pela banca examinadora no juízo de origem, assentou-se que o motivo da negativa decorreu do fato de que “
houve unanimidade entre os integrantes da Comissão quanto ao não atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato (fenótipo)
” (Id. 315291587 – Pág. 8).

Pois bem.

No caso, o impetrante pretende que o Poder Judiciário reavalie os critérios da banca examinadora quanto à alegada condição de pessoa preta ou parda a partir do exame de fotografias do candidato (Id. 315291565).

Contudo, esta e. Corte já decidiu que o mandado de segurança não é a via adequada para eventual reexame do procedimento de heteroidentificação, em razão da necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o
mandamus
.

“
Não se constatam ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado,
sendo inviável a reavaliação do juízo fenotípico pela via estreita do mandado de segurança
,
que não comporta dilação probatória
.” (TJ-MT, mandado de segurança 1020782-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão Especial, julgado em 13.11.2025).
[g.n.]

“
A impugnação aos critérios de avaliação exige dilação probatória, sendo incabível no âmbito de mandado de segurança, que requer prova pré-constituída para o reconhecimento de direito líquido e certo
.” (TJ-MT, mandado de segurança 1024987-66.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.11.2024).
[g.n.]

Com efeito, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32.664 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, publicado no DJE em 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, publicado no DJE em 17.8.2021).

Dessa forma, presente a necessidade de dilação probatória, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança. Em decorrência, fica prejudicado o recurso de apelação interposto pela banca examinadora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO
a sentença em sede de remessa necessária para denegar a segurança em razão da necessidade de dilação probatória, nos termos dos arts. 6º, § 5º e 10 da Lei n. 12.016/2009.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto.

Isento o impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026